Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRONÚNCIA. LIMITES COGNITIVOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CONTROVÉRSIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO APENAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado como incurso no art. 121, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio tentado, qualificado pelo recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o alcance do juízo de admissibilidade na decisão de pronúncia quanto à análise do elemento subjetivo e da desistência voluntária; (ii) estabelecer os critérios para exclusão de qualificadora nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade e exige apenas a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, não se admitindo, nesta fase processual, exame aprofundado do mérito ou valoração exauriente das provas.
4. A aferição do elemento subjetivo do tipo, amparada em elementos probatórios concretos, ainda que sujeitos a interpretações divergentes, mostra-se suficiente para a submissão do feito ao Tribunal do Júri.
5. A tese de desistência voluntária, condicionada à apreciação de circunstâncias controvertidas relativas à dinâmica do evento e à causa da não consumação do resultado, não pode ser reconhecida em sede de pronúncia, por demandar valoração probatória reservada ao Tribunal do Júri.
6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto indiciário.
7. A existência de suporte probatório mínimo quanto às circunstâncias qualificadoras impõe sua manutenção para apreciação pelo Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.